Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO BEM. MENOR ONEROSIDADE À DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. EVIDÊNCIAS QUE CONTRARIAM A AFIRMAÇÃO DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que a possibilidade de fracionamento do imóvel acarretaria menor onerosidade à devedora sobreveio apenas às vésperas da realização do leilão, ainda que a discussão acerca da possibilidade de divisão do bem remonte à fase inicial do cumprimento de sentença, em 2021, tendo havido diversas manifestações das partes quanto ao tema ao longo do trâmite processual, inclusive, da própria executada, sem que nada naquele sentido fosse aduzido pela devedora.
2. Considerando as manifestações anteriores da executada, constata-se que o pedido declinado apenas neste momento do processo afigura-se contraditório com as alegações deduzidas por ela anteriormente, na medida em que a própria devedora já havia afirmado a dificuldade em realizar o fracionamento do bem, além de não ter se insurgido, no momento processual oportuno, contra a hasta pública do imóvel como um todo, atraindo a preclusão da matéria.
3. A devedora responde com todos os seus bens pelas dívidas adquiridas, conforme prevê o princípio da responsabilidade patrimonial. Assim, não se pode olhar o processo executivo apenas sob o foco da menor onerosidade ao devedor, sem ponderar se a decisão causará prejuízo ao credor na hipótese de insuficiência de bens para a quitação do débito.
4. Os arts. 842 e 843 do CPC determinam que o cônjuge do executado será intimado da penhora e, também, da designação de hasta pública, dispositivos normativos esses que se estendem à união estável.
5. Diante da existência de indícios fortes de que a relação não se caracteriza como união estável e de que não há residência comum no imóvel, descabe falar em obrigatoriedade da intimação do suposto companheiro da executada quanto ao leilão do bem.
6. Ainda que o terceiro tivesse domicílio atual no imóvel, o que não restou devidamente comprovado no feito, não há imperativo legal que exija a sua prévia intimação, tendo em vista que o possuidor não consta do rol previsto no art. 889 do CPC.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.